Tribunal: TJES
Processo: 5043652-08.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043652-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5043652-08.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO INTER;

RECORRIDO: SAVIO LIMA E SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS DO APARELHO DA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO DO FATO AO BANCO APÓS AS TRANSAÇÕES TEREM SIDO EFETIVADAS, COM USO DE SENHA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR O BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 07/10/2023 teve seu celular furtado; no momento que percebeu o furto, ativou o modo “buscar” do Iphone e recebeu um e-mail suspendendo o Apple Pay; assim que acessou a sua conta do iCloud no novo celular que comprou no dia 08/10/2023, verificou que seu celular se encontrava em Contagem/MG; o autor realizou o boletim de ocorrência online e tomou todas as medidas para que seus dados não fossem acessados no aparelho, todavia, o celular foi invadido e foram realizadas transações nos aplicativos dos bancos réus que totalizam o valor de R$ 3.985,00; sendo R$ 1.685,00 no Banco Inter S.A e R$2.300,00 em Will S.A Instituição de pagamento; o autor solicitou o reembolso junto aos bancos, contudo sem sucesso.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5043652-08.2023.8.08.0024:

em face do réu PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial em face de BANCO INTER S.A. e WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO:

A) A requerida BANCO INTER S.A a pagar ao autor o valor de R$1.685,00 (mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da data das transações, qual seja 09/10/2023.

B) a requerida BANCO INTER S.A a pagar ao autor o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

C) a requerida WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO a pagar ao autor o valor de R$2.300 (dois mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da data das transações, qual seja 09/10/2023.

D) a requerida WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO a pagar ao autor o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Irresignada, BANCO INTER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a comunicação quanto ao furto foi feita após as transações já terem sido efetivadas, além de terem sido validadas com senha e acesso pessoal, sendo inviável sua responsabilização.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o Autor alega que as transações feitas no Banco Inter foram efetivadas entre 08h e 10h da manhã do dia 09/10/2023, sendo as seguintes:

1- Transação Pix (saldo da conta) (doc. 09)

Id da transação E00416968202310091123l9Cj1VR5QBs

Valor - R$1.189,00

2- Transação compra no cartão de crédito - Gift Card (doc. 07) Valor - R$ 400,00

3- transação compra no cartão de crédito - Gift Card (doc. 07) Valor - R$ 96,00

Embora o Autor não informe quando fez a comunicação ao Banco Recorrente, tenho que o ônus de provar que a comunicação foi feita era do Recorrido. Não havendo essa prova, o Banco afirmou em contestação que “o primeiro contato realizado pelo Autor com o Banco Inter para informar sobre o furto ocorreu apenas no dia 09/10/2023, às 09:52, DOIS DIAS APÓS O OCORRIDO!”

O Recorrente juntou ainda extratos do Recorrido no Id13644281, p. 5, que comprovam terem sido as transações efetuadas entre 8h23min e 8h29min, do dia 09/10/2023. Em réplica, o Recorrido não infirma tais alegações, restando portanto incontroversas.

Não obstante, o Juízo de Origem entendeu que houve falha de segurança nos aplicativos dos Requeridos
.

Contudo, ouso discordar uma vez que o aparelho utilizado nas transações pertencia ao Autor, e as transações foram realizadas com a inserção de senha. Cumpre ressaltar que se houvesse tido habilitação de um novo dispositivo dispositivo, ou mesmo as transações fossem muito vultosas, o meu entendimento seria outro.

No caso concreto, entendo que
não se pode responsabilizar o agente financeiro num contexto onde as transações foram realizadas com uso de senha e acesso pessoal, e a comunicação quanto ao furto foi feita depois de tais operações já terem sido efetivadas.

Isto posto, entendo que o recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais em face do Banco Inter.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos Autorais em face do Banco Inter. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)